Tribunal: TJES
Processo: 0002536-69.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002536-69.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CORRÊA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002536-69.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CORRÊA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002536-69.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CORRÊA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 26 de agosto de 2020, no Bairro Santa Luzia, em Aracruz, o apelante WILIAN portou uma arma de fogo caseira, cano curto, calibre. 380 (trezentos e oitenta), além de 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 13.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos autos de apreensão, fl. 16/17, e de constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 18, do Boletim Unificado, fls. 21/24, e do Laudo pericial de exame de arma de fogo e material, fls. 92/96,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal. Vejamos:

PMES JUIANO TINOCO PRATI FERREIRA:

"QUE na data dos fatos, a equipe estava com uma informação que o acusado estava com uma metralhadora, além dessa arma que foi apreendida no processo, que estava escondida em beco na frente da casa dele no Bairro Santa Luzia; que em certo momento ele mais outros policiais visualizaram ele entrando nesse beco com uma bolsa; que ficaram aguardando, fazendo a visualização do local; que certo momento foi até o local para averiguar a situação dessa bolsa; que nisso o acusado viu a equipe de longe e correu até o beco que ter perto da casa dele; que quando foram averiguar o beco, que é um local abandonado, encontraram uma submetralhadora dois carregadores e duas capas de colete; que quando fizeram o patrulhamento neste beco, foi visualizado o acusado naquele local;
que no local ele confessou que as armas eram dele; que foram recolhidos todo o material e levados junto com o acusado para a delegacia; que o acusado era bem conhecido pela sua atuação no tráfico local;
que essa informação foi vinculada a outras informações ligada ao tráfico,
pois eles estavam em guerra com bairros vizinhos justamente por conta do tráfico e eles estava andando armados naquele local; que no local ele confessou que era dele a armas e as demais coisas na bolsa,
até porque ele foi visto guardando a bolsa no beco".

PMES JOMAR GONÇALVES GOMES:

“QUE o acusado é bastante conhecido pelos policiais; que se recorda da data dos fatos; que estava fazendo patrulhamento na parte alta do bairro e visualizaram o acusado, que já é bem conhecido pelos policiais pelo seu envolvimento com o tráfico e por andar armado no bairro, entrando em um beco com uma bolsa; que nesta bolsa foi encontrado o armamento,
sendo uma submetralhadora caseira, carregador 35 ou 40, não se recorda com exatidão o calibre, e outras munições;
que é isso que se recorda da ocorrência;
que aquele local é conhecido por um intenso tráfico e no período que aconteceu o fato narrada na denúncia ele estava em guerra com grupos rivais; que inclusive foi visto vídeos de pessoas armadas rodando na região;
que ficaram sabendo que ele estava andando armados na região; que o acusado é bastante conhecido, sendo informado que o acusado era um dos gerentes das bocas de fumo do bairro Itaputera e Santa Luzia; que já fez inúmeras abordagens em desfavor do acusado”.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da defesa, as demais provas dos autos dão segurança ao Juízo, de forma sólida, uma vez que em consonância umas com as outras.

Portanto, a declaração do apelante de que a arma não era sua, e sim de um amigo, não merece prosperar.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

De fato, os policiais civis ouvidos durante a instrução processual foram claros quanto à apreensão do armamento pertencente ao recorrente, e nos termos do artigo 14 da Lei 10.826/03, “manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, configura o tipo penal.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.